Tribunal: TJPA
Processo: 0001264-79.2020.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001264-79.2020.8.14.0133

APELANTE: JOSE RAIMUNDO SOUZA DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº
0001264-79.2020.8.14.0133.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARITUBA/PA.

APELANTE:
JOSE RAIMUNDO SOUZA DOS SANTOS.

DEFENSORIA PÚBLICA:
DR. GABRIEL DUARTE.

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
ARMANDO BRASIL TEIXEIRA
.

REVISOR:
Desembargador
JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR.

RELATOR: SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA
,

Juiz Convocado
.

EMENTA. DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA. DOSIMETRIA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DE ATENUANTE. REDUTOR DA TENTATIVA FIXADO EM 1/3. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por JOSE RAIMUNDO SOUZA DOS SANTOS contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Marituba, que o condenou à pena de 01 ano e 04 meses de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 10 dias-multa, pela prática do crime de furto qualificado tentado, tipificado no art. 155, §1º e §4º, I, c/c art. 14, II, do Código Penal. A defesa requer: (i) aplicação da atenuante da confissão espontânea com redução da pena aquém do mínimo legal; e (ii) majoração do redutor da tentativa ao patamar máximo de 2/3.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível aplicar a atenuante da confissão espontânea para reduzir a pena abaixo do mínimo legal; e (ii) estabelecer se é cabível a aplicação do redutor da tentativa no grau máximo, diante das circunstâncias do caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça dispõe expressamente que a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

4.

Precedentes do STJ e do STF reafirmam que a aplicação de atenuantes não permite a fixação da pena aquém do mínimo legal previsto no tipo penal.

5.

O redutor da tentativa deve ser fixado com base no iter criminis percorrido, no grau de execução do delito e na proximidade da consumação, não sendo admissível majorar a fração com base em colaboração ou confissão do réu.

6.

No caso concreto, o réu foi surpreendido no interior do estabelecimento comercial, após arrombar a porta e separar objetos da vítima, o que evidencia a proximidade da consumação e justifica a fixação da redução em 1/3, conforme determinado na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A aplicação da atenuante da confissão espontânea não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ.

2.

A fração de diminuição da pena pela tentativa deve observar o grau de execução do crime, a proximidade da consumação e o iter criminis percorrido, sendo inviável sua majoração com base em fatores subjetivos como a colaboração do réu.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 14, II, parágrafo único; 65, III, "d"; 155, §1º e §4º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp n. 2.013.585/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 27.3.2023, DJe 30.3.2023; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.083.360/CE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 4.10.2022, DJe 10.10.2022; STF, RE 1269051 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Rel. p/ Acórdão: Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 20.10.2020, DJe 19.11.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 30 dias do mês de junho de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
JOSE RAIMUNDO SOUZA DOS SANTOS
, por intermédio da Defensoria Pública, irresignado com a sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Marituba, nos autos da ação penal proposta pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputa-lhe a prática do crime previsto no
art. 155, §1º, §4º, I, c/c art. 14, II, do Código Penal (ID 20281831).

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença de procedência da pretensão punitiva do Estado para condenar o apelante, impondo-lhe a sanção de
01 ano e 04 meses de reclusão
, a ser cumprida em regime aberto,
e 10 dias-multa

(ID 20281858).

Em suas razões recursais, a defesa requer a reforma da r. sentença a fim de que a pena-base seja atenuada
aquém
do mínimo, em virtude da confissão espontânea do apelante, bem como, a aplicação do redutor de 2/3 em razão da tentativa na terceira fase dosimétrica (ID 20281872).

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do apelo, nos termos da manifestação de ID 20281874.

Em segunda instância, por distribuição, a relatoria do feito coube a mim.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 21816150).

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

DA APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA AINDA QUE ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL.

Considerando que não houve questionamentos acerca da autoria e da materialidade delitiva, sem delongas, passo à análise do mérito recursal.

O apelante se insurge contra a r. sentença prolatada pelo magistrado
a quo
, que, na segunda fase da dosimetria, não teria aplicado a atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do CP, ainda que abaixo do mínimo legal, alegando superação da Súmula 231 do STJ.

A Súmula 231 do STJ, assim dispõe:

A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. (SÚMULA 231, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 22/09/1999, DJ 15/10/1999, p. 76)

Em recentes julgados sobre o tema o STJ assim se manifesta:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. FURTOS QUALIFICADOS EM CONTINUIDADE DELITIVA. RÉU JOÃO FILIPI. REINCIDÊNCIA. DIREITO AO ESQUECIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. RÉU VINÍCIUS. REDUÇÃO DA PENA, NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA, PARA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE CONCEDE PARCIAL CONHECIMENTO E, NESSA EXTENSÃO, NEGA-SE PROVIMENTO. 1. [...]. 2.
No que toca ao agravante Vinícius, não há que se falar que o reconhecimento da atenuante da confissão possa reduzir a pena, na segunda fase da dosimetria, para patamar aquém do mínimo legal. No ponto, ressalva-se que a Súmula n. 231/STJ possui plena validade, pois "temos posicionamento mais do que pacificado nesta Corte Superior sobre a impossibilidade de, ao se reconhecer causas atenuantes na segunda-fase do cálculo dosimétrico, aferir-se a pena-base abaixo do mínimo legal nos termos da súmula 231/STJ
" (AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.083.360/CE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 10/10/2022, grifei). 3. Agravo regimental ao qual se concede parcial conhecimento, nesta extensão, nega-se provimento. (AgRg no REsp n. 2.013.585/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 30/3/2023.) (grifei)

No mesmo sentido destaco Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, confira-se:

“Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Penal e Processual Penal. 3. Roubo circunstanciado com concurso de agentes. 4. Dosimetria da pena. 5. Alegação de direito à redução da pena-base aquém do mínimo legal ante a atenuante da confissão espontânea. Inadmissibilidade. 6. Jurisprudência reafirmada desta Corte e repercussão geral reconhecida.
Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
. Precedente: RE 597.270-QO-RG/RS, Rel. Min. Cezar Peluso. 7. Agravo improvido”. (RE 1269051 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Relator(a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 20/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-275 DIVULG 18-11-2020 PUBLIC 19-11-2020) (grifei)

De modo que, como se pode observar, o magistrado primevo agiu de modo escorreito ao observar o enunciado sumulado (Súmula 231 do STJ) e jurisprudência sedimentada, atestando a impossibilidade de condução da pena aquém do mínimo legal na segunda fase da dosimetria,
pelo que a decisão não merece reparo.

DA TENTATIVA

No que se refere à alegação defensiva de que o redutor da tentativa, previsto no artigo 14, inciso II, parágrafo único, do Código Penal, deveria ter sido aplicado no patamar máximo de
2/3 (dois terços)
, em razão da suposta colaboração do réu durante a instrução processual, não assiste razão, pois

consistente em eventual confissão ou descrição dos fatos, não se constituindo em parâmetro legal para a definição do
quantum
de redução da pena em virtude da tentativa, sendo inaplicável como critério autônomo para justificar a incidência do redutor em grau mais elevado.

A jurisprudência pátria é firme no sentido de que a fração de diminuição pela tentativa deve observar, primordialmente, o
iter criminis
percorrido, o grau de execução alcançado e a proximidade da consumação, sendo esses os critérios legalmente aceitos e doutrinariamente consolidados para sua definição.

No caso concreto, conforme se extrai dos autos, o réu foi surpreendido no interior do estabelecimento comercial, após arrombar a porta de acesso e já haver separado bens da vítima, circunstância que evidencia que a execução delitiva se aproximou sensivelmente da consumação, sendo interrompida apenas por circunstâncias alheias à vontade do agente, ou seja, pela pronta intervenção de populares.

De modo que, a ação do apelante ultrapassou os atos preparatórios e avançou substancialmente na execução do crime, não se mostra desarrazoado o patamar de 1/3 aplicado pelo juízo sentenciante, que se manteve dentro dos parâmetros legais e da razoabilidade, considerando a quase integral realização do núcleo do tipo penal.

Assim,
não merece reparos a sentença guerreada no ponto
, revelando-se infundada a pretensão recursal de majoração do redutor ao máximo legal.

DISPOSITIVO

Portanto, conforme fundamentação supra,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO PROVIMENTO, mantendo a sentença atacada em todos os seus termos
.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SÉRGIO AUGUSTO DE

ANDRADE LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 02/07/2025